Tribunal: TJES
Processo: 0020989-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020989-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTAIR DA PENHA PEREIRA SANTANA e outros (31)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAJUSTES SALARIAIS. SERVIDORES DE MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL 1.854/1995. CONCESSÃO DE GANHO REAL DE 39,43%. LEI DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. ARTIGO 2º DA LINDB. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DAS LEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO-LEI 20.910/1932. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O alegado direito ao reajuste de salários, vencimentos e proventos decorre da norma jurídica do art. 2º da Lei nº 1.854/1995, que concedera ganho real de 39,43% aos agentes públicos do Município de Serra, cujo repasse deveria ter sido implementado em até de 12 parcelas, exigíveis a partir do mês subsequente ao da publicação da lei local.

2)
Os artigos 1º, 2º e 11 da sobredita lei municipal orientam se tratar de norma de vigência temporária, excepcionando o princípio da continuidade das leis, cuja vigência estivera cronologicamente restringida ao dia 30 de abril de 1996.

3)
Os efeitos da lei no tempo cessaram em data assinalada no art. 11, prescindindo de lei posterior destinada a modificá-la ou revogá-la, na esteira da ressalva do caput do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

4)
Afigura-se inaplicável a inteligência da Súmula 85 do STJ, haja vista não se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

5)
À luz da teoria da actio nata, deverá ser tomado por termo inicial para contagem do prazo prescricional o primeiro dia subsequente à caducidade da norma, a saber, o dia 01/05/1996.

6)
A prescrição de ações contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, que estabeleceu prazo quinquenal para prescrição de direitos e ações contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

7)
Exaurido o prazo prescricional em 01/05/2001, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças de vencimentos a que alude o art. 2º da Lei Municipal nº 1.854/1995.

8)
Em razão da preclusão da matéria, não prospera a impugnação à gratuidade de justiça.

9) Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2%.

10) Tese vencida:
não há preclusão da impugnação à gratuidade judiciária, notadamente porque a decisão que defere o benefício não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, não é desafiável por agravo de instrumento, de modo que, nos termos do § 1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil,
as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão,

podendo, assim, ser suscitadas em apelação ou mesmo em contrarrazões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de eventual direito subjetivo à incorporação de reajuste de vencimentos, averiguando-se ainda se a pretensão jurídica se encontra fulminada pela prescrição.

O alegado direito ao reajuste de salários, vencimentos e proventos decorre da norma jurídica do art. 2º da
Lei nº 1.854/1995
, que concedera ganho real de 39,43% aos agentes públicos do
Município de Serra
, cujo repasse deveria ter sido implementado em até de 12 parcelas, exigíveis a partir do mês subsequente ao da publicação da lei local.

É de se conferir:

LEI Nº 1854, DE 16 DE OUTUBRO DE 1995

Art. 1º
A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996
,
os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente
pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo.

Art. 2º
Fica concedido ganho, real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Art. 3º As diferenças financeiras salariais oriundas do processo de conversão, referentes aos meses de junho e julho de 1994, serão quitadas até o mês de novembro do corrente.

Art. 4º Ficam consideradas quitadas todas as perdas salariais existentes no período do Acordo Coletivo 94/95 firmado entre o Poder Executivo Municipal e as Entidades Representativas dos Servidores Municipais, conforme previsto no Acordo Coletivo 95/96.

Art. 5º Fica definido como substituto do IPC'r, para efeito desta Lei, em caso de extinção do mesmo, o índice de Preços ao Consumidor da Grande Vitoria - IPC/GV.

Art. 6º A Administração Municipal se obriga a depositar mensalmente 1/12 (um doze avos) da folha de pagamento, para provisão do 13º (décimo terceiro) salário.

Art. 7º Os adicionais da insalubridade e periculosidade deverão ser processados e pagos na forma prevista nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, enquanto a Prefeitura Municipal não adotar laudo de atividades insalubres e periculosas específico, sem prejuízo ao disposto na legislação municipal em vigor.

Art. 8º As horas extras trabalhadas em dias normais serão acrescidas em 50% (cinqüenta por cento) em relação as horas normais e aos sábados, domingos e feriados serão acrescidas do adicional de 75% (setenta e cinco por cento), também em relação as horas normais.

Art. 9º As horas normais ou extras trabalhadas no período compreendido entre 22:00 (vinte e duas) horas e 05:00 (cinco horas) do dia seguinte, serão acrescidas de 20% (vinte por cento) a título de Adicional Noturno.

Parágrafo Único. A forma de cálculo do Adicional previsto nesta Cláusula será a mesma para todos os servidores municipais e se processara na forma prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas.

Art. 10. A Prefeitura Municipal pagará a todos os servidores o mesmo índice do Salário Família instituído aos servidores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas.

Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de maio de 1995, revogadas as disposições em contrário.

Cuida-se de norma promulgada em período de estabilização monetária, com vistas a reposição das perdas inflacionárias (art. 1º a 4º), alteração do índice de reajuste de vencimentos (art. 1º e 5º) e implementação de direitos sociais (art. 6º ao 10), época em que a inflação acumulada
1
no período de 12 meses se aproximava ao patamar de 25%.

Daí o sentido teleológico da norma, destinada a equalizar salários e vencimentos ao custo de vida no início do Plano Real.

No caso, os artigos 1º, 2º e 11 da sobredita lei municipal orientam se tratar de
norma de vigência temporária
, excepcionando o princípio da continuidade das leis, cuja vigência estivera cronologicamente restringida ao dia
30 de abril de 1996
.

Portanto, os efeitos da lei no tempo cessaram em data assinalada no art. 11, prescindindo de lei posterior destinada a modificá-la ou revogá-la, na esteira da ressalva do
caput
do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942):

Art. 2o
Não se destinando à vigência temporária
, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

A respeito, confira-se a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“A lei tem, com efeito, em regra, caráter permanente: mantém-se em vigor até ser revogada por outra lei. Nisso consiste o princípio da continuidade. Em um regime que se assenta na supremacia da lei escrita, como o do direito brasileiro, o costume não tem força para revogar a lei, nem esta perde a sua eficácia pelo não uso.

Em alguns casos especiais, todavia, a lei pode ter vigência temporária e cessará, então, por causas intrínsecas, tais como
:

a)
Advento do termo fixado para sua duração
.
Algumas leis, por sua natureza, são destinadas a viger apenas durante certo período, como as disposições transitórias e as leis orçamentárias. Outras, prefixam expressamente a sua duração.

(...)

Dá-se, nesses casos, a caducidade da lei: torna-se sem efeito pela superveniência de uma causa prevista em seu próprio texto, sem necessidade de norma revogadora

(...)

A lei perde, todavia, a eficácia (caduca), independentemente de outra lei, se em seu texto constar o próprio termo
, como já foi dito. A perda da eficácia pode decorrer, também, da decretação de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo ao Senado suspender-lhe a execução (CF, art. 52, X)”.

(In: Direito Civil Brasileiro, volume 1 – parte geral. São Paulo: Saraivajur, 2021, p. 25)

Em razão da particularidade esquadrinhada no caso em testilha,
afigura-se inaplicável a inteligência da Súmula 85 do STJ
, haja vista não se tratar de relação jurídica de trato sucessivo:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Fincadas essas premissas, à luz da teoria da
actio nata,
deverá ser tomado por termo inicial para contagem do prazo prescricional o primeiro dia subsequente à caducidade da norma, a saber, o dia
01/05/1996.

Como cediço, a prescrição de ações contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, que estabeleceu
prazo quinquenal
para prescrição de direitos e ações contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originarem:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Apesar da vasta documentação adunada, não se verifica do acervo probatório a prática de ato ou fato anterior a data de ajuizamento da ação com vistas a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Em casos análogos, que versam o mesmo direito reivindicado em face à Municipalidade de Serra, firmou-se a jurisprudência do TJES no sentido de acolher a prescrição dos pretensos créditos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI TEMPORÁRIA MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que
a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.
2.
Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198870866, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO LEI 1.845/1995 VIGÊNCIA TEMPORÁRIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DECRETO Nº 20.910/32 RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação versada, qual seja a parcela de reajuste salarial de direito, de fato configura trato sucessivo como reclamado pelo apelante, de modo que a prescrição incidiria mensalmente ao direito. 2. No entanto, o presente caso também possui uma peculiaridade que acaba por fulminar o fundo de direito do apelante. Essa se apresenta na lei trazida em discussão, vez que é possível observar nela a limitação de prazo para a implementação do reajuste. 3.
É possível constatar que a Lei 1.845/1995 possuiu vigência até 30/04/1996, devendo a implementação do reajuste salarial ter ocorrido até o prazo máximo de 01/06/1996. 4. O trato sucessivo no caso concreto se configurou de forma limitada, com prazo temporário, de modo que seu prazo prescricional não se renovaria mais após a data limite pré estabelecida de 01/06/1996. Sendo assim, não há como se aplicar o prazo quinquenal disposto na Súmula 85 do STF. 5. É de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram muito mais de cinco anos da data em que se poderia exigir judicialmente tal direito.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933615, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL N. 1.854/1995. REAJUSTE SALARIAL TEMPORÁRIO. PARCELAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. 1. - Caso concreto em que as autoras ajuizaram a ação objetivando seja aplicado aos vencimentos dela o reajuste salarial previsto no artigo 2 o da Lei n. 1.854/1995, do Município de Serra, de acordo com o qual: Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.
As parcelas de trato sucessivo a que obrigado o Município de Serra a pagar aos servidores tiveram como termo final, portanto, no dia 1
º
de maio de 1996.
2. - A partir da violação do referido direito, diante da ausência de pagamento do percentual em comento, à luz da teoria da actio nata, surgiu a pretensão para os servidores públicos do Município réu de verem satisfeito seu direito, passando-se a computar o prazo prescricional. 3. - Em se tratando de prescrição contra a Fazenda Pública, aplicam-se os artigos 1 o e 3o do Decreto n. 20.910/1932, bem como a Súmula n. 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.. 4. -
Na hipótese, o prazo prescricional para a cobrança das parcelas previstas no artigo 2
º
da Lei n. 1.854/1995, do Município da Serra, findou-se em 1
º
-05-2001. Havendo a demanda sido ajuizada em 05-07-2019, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão das autoras
5. - A análise do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido às autoras resta inviabilizada por força da preclusão, uma vez que a benesse foi deferida a elas por intermédio do mesmo provimento que determinou a citação dos réus, quedando-se estes inertes quanto à referida decisão, que restou não impugnada oportunamente no prazo previsto no artigo 100, caput , do Código de Processo Civil. 6. - Recursos interpostos pelas autoras e pelo Município de desprovidos. Recurso adesivo interposto pelo IPS parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198860057, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022251-05.2019.8.08.0048 APELANTE: SINDMOMMES SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MUNICIPIO DE SERRA/ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 SERRA/ES LEI TEMPORÁRIA VIGÊNCIA SE ENCERRA EM 1996 PRESCINDE DE OUTRA LEI A RETIRAR-LHE A POSSIBILIDADE DE INFLUIR NA ESFERA JURÍDICA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DECRETO Nº 20.910/1932 INAPLICÁVEL SÚMULA Nº 85 DIREITO EFETIVAMENTE NEGADO COM A INCLUSÃO LEGISLATIVA DE DATA ESPECÍFICA À VIGÊNCIA DOS EFEITOS DELA DECORRENTES RECURSO IMPROVIDO. 1.
A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996 .. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto.
Não é outra a normativa da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que em seu art. 2º afirma que Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue .. 2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem .. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação .. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau,
a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995
. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 30 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933607, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016795-74.2019.8.08.0048 APELANTES/APELADO: MARIA DA PENHA QUEIROZ NOVAES E OUTROS APELADO/APELANTES: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932 GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3. Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que
o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional
. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 08 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198880188, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Portanto, exaurido o prazo prescricional em 01/05/2001, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças de vencimentos a que alude o art. 2º da Lei Municipal nº 1.854/1995.

Por fim, em razão da preclusão da matéria, não prospera a impugnação à gratuidade de justiça formulada por
Município de Serra
em apelação adesiva, na medida que o deferimento do beneficio corresponde à decisão de fl. 217, contra a qual não cuidou a parte de se insurgir na primeira oportunidade de se manifestar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a eles

nego provimento
.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, mantida a suspensão de exigibilidade.

É como voto.

1
Disponível em:
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, respeitosamente, solicitei vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria trazida ao crivo desta Colenda Segunda Câmara Cível.

Relembro que se trata de recurso de apelação interposto por
ALTAIR DA PENHA PEREIRA SANTANA, ÂNGELA MARIA MIRANDA NUNES, BIBIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, MARILZA COSTA MIRANDA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA MASSINI SIXEL, MAGALI ROSALIA PEREIRA LEAL, MARIA AUREA PISSINATE, MAR LUCIA COSTA LACERDA, MARIA DA LUZ BARROS, MARIA JOSE SIMIS LOPES, MARIA LUCIA DA SILVA, MARIA DA PENHA COSTA CORREA, OSVALNIRA ARAUJO PEREIRA MIRANDA, ZILDA BARCELOS MORAES, AUREA LUCIA DE SOUZA MONTARROIOS BASTOS, ARLETE SUELY RIBEIRO, CELIA MIRANDA LEMOS, CELMARA GAMA DE LELIS, ELIZABETH RAMOS FERREIRA, EDNEA RAMOS FERREIRA, ENILCEIA SALVIANA AZEVEDO LAIBER, ELISABETE RODRIGUES, ELIA MARIA AZEVEDO FRAGA, EDSON VENANCIO RAMOS FERREIRA, IOLANDA FRAGA ROSARIO, LEOCADIA ALMEIDA OLIVEIRA, MARIA ANTONIA NASCIMENTO CORREA, MARIA JOSE ORLANDE SALLES BRAGA, MARIA FRANCISCA RODRIGUES, MARIA INÁCIA BORGES, MARINALVA COSTA NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS PIMENTEL
e de apelo adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SER
RA
em face da sentença acostada às fls. 703/706, que reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais, nos autos da ação de ordinária movida pelos autores em face do
MUNICÍPIO DE
SERRA
.

O Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos, fundamentando, em suma que:
“
exaurido o prazo prescricional em 01/05/2001, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças de vencimentos a que alude o art. 2º da Lei Municipal nº 1.854/1995” e que “
em razão da preclusão da matéria, não prospera a impugnação à gratuidade de justiça formulada por
Município de Serra
em apelação adesiva, na medida que o deferimento do beneficio corresponde à decisão de fl. 217, contra a qual não cuidou a parte de se insurgir na primeira oportunidade de se manifestar.”

Postas estas premissas, acentuo de plano que relativamente à conclusão alcançada no sentido negar provimento ao apelo dos autores, acompanho o Eminente Desembargador Relator, notadamente porque este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal.

Por outro lado, com relação a argumentação exposta para julgamento do recurso adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
,
peço vênia para divergir.

Asseverou o apelante adesivo
MUNICÍPIO DE
SERRA,
que os autores não fazem jus a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça e o eminente Desembargador Relator compreendeu que precluiu para o requerido a possibilidade de impugnar a gratuidade, eis que não e insurgiu na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.

Contudo, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, compreendo que não há preclusão à impugnação à gratuidade judiciária, notadamente porque a decisão que defere o benefício não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, não é desafiável por agravo de instrumento, de modo que, nos termos do artigo 1.009, §1º do Código de Processo Civil,
as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão,
podendo, assim, serem suscitadas em apelação ou mesmo em contrarrazões.

Saliento, ainda, que há que se falar em preclusão à impugnação a assistência judiciária gratuita, tendo em vista a própria mutabilidade da situação financeira, tanto que o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, permite a demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos em até cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da situação que a certificou.

Ainda, a possibilidade de revogação do benefício da AJG encontra-se estampada no art. 100 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Em sendo assim, o fato de o benefício ter sido deferido à fl. 217, não representa óbice à análise do pedido de revogação, que pode ser feito a qualquer momento.

Neste caso, analisando detidamente os autos, nada obstante os autores se declararem hipossuficientes, identifico elementos que evidenciam a possibilidade deles arcarem com os custos do processo sem prejuízo, notadamente em razão da pluralidade de pessoas, 32 (trinta e duas) que compõe o polo ativo, com a possibilidade de fracionamento entre eles dos valores.

Ainda, em consulta ao Portal Transparência do Instituto de Previdência do Município de Serra, é possível verificar que alguns dos autores auferem renda superior a seis salários mínimos, é o caso por exemplo de
ALTAIR DA PENHA PEREIRA SANTANA,
cuja remuneração líquida em maio de 2023, foi de
R$
7.391,71,
ÂNGELA MARIA MIRANDA NUNES,
no mesmo mês percebeu o valor líquido de R$ 7.564,68
, MARILZA COSTA MIRANDA,
percebeu
R$

7.193,44,
MAGALI ROSALIA PEREIRA LEAL,
R$
6.766,69 e
ZILDA BARCELOS MORAES,
R$

6.831,54
.

Outrossim, observo que os autores encontram-se representados por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
1
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos demandantes.

Em sendo assim, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há falar-se em miserabilidade jurídica dos autores. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade dos demandantes arcarem com os custos do processo, sem prejuízo próprio.

À luz do exposto,
data maxima venia
,
divirjo

parcialmente
d
o entendimento esposado pel
o
Eminente
Desembargador
Relator
, para
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
para revogar a gratuidade de justiça concedida aos autores. Acompanho, todavia, a conclusão da relatoria na parte em que
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

1
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR